Tribunal: STF
Processo: ARE 1447912
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO POTIGUAR/RN. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA CONCEDIDA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). ALEGAÇÃO DE DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DO MUNICÍPIO, COM FUNDAMENTO NA EC Nº 41/2003 E NA EC Nº 47/2005. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO CARÁTER CONTRIBUTIVO DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 195, § 5°, E ART. 37, CAPUT, DA CF/88. IMPLEMENTAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) PELO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE. NÃO VIOLAÇÃO À NORMA CONSTITUCIONAL. INAPLICABILIDADE AO CASO DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL NO RE Nº 590.260/SP. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    1 – Trata-se de recurso interposto pela parte autora, haja vista sentença que julgou improcedente o pedido de complementação dos proventos da aposentadoria.



    2 – Evidencia-se o cabimento do recurso, ante à legitimação para recorrer, o interesse recursal, a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer, bem como a tempestividade e a regularidade formal, devendo, por isso, ser recebido.



    3 – Verifico, pois, que estão presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do recurso e, em assim sendo, voto pelo seu conhecimento. Vislumbro que o deferimento da gratuidade da justiça à parte recorrente, é regra que se impõe quando os elementos probatórios dos autos — como neste caso — não contrariam a alegada hipossuficiência financeira, presumindo-a, pois, verdadeira, conforme o art. 99, §3º, do CPC.



    4 – A ausência de previsão em lei municipal obsta a eventual concessão de complementação dos proventos para servidor público aposentado pelo INSS, em respeito ao princípio da legalidade, sob pena, ademais, de afronta ao caráter contributivo do sistema de previdência social (art. 195, § 5°, e art. 37, caput, da CF/88). Precedentes: Recurso Inominado nº 0800184-48.2022.8.20.5100, Rel. Juiz Ricardo Procópio Bandeira de Melo, 1ª Turma Recursal, publicado em 13/09/2022; Apelação Cível nº 0800055-93.2022.8.20.5148, Rel. Des. Maria Zeneide Bezerra, 2ª Câmara Cível, publicado em 26/08/2022; Apelação Cível nº 0801241-58.2020.8.20.5137, Rel. Des. Claudio Manuel Amorim dos Santos, 1ª Câmara Cível, julgado em 26/08/2022; ADI 5039, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 11/11/2020).



    5 – O entendimento firmado pelo STF no RE nº 590.260/SP não alberga a pretensão da parte recorrente, mas apenas assegura o pagamento da vantagem concedida aos inativos no âmbito do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) - (RE 638.204, Rel.ª Min.ª Carmen Lúcia, j. 01/08/2011, DJe 09/08/2011). Doutra banda, o Ente federativo tem a faculdade de estabelecer ou não, no seu arcabouço legislativo, o regime previdenciário mencionado, não devendo o Poder Judiciário estabelecer direito sem previsão legal. Precedentes do TJRN (Apelação Cível nº 0801502-23.2020.8.20.5137, Rel. Des. Virgílio Fernandes de Macedo Junior, 2ª Câmara Cível, publicado em 15/09/2022; Apelação Cível nº 0802420-41.2020.8.20.5100, Rel. Des. Ibanez Monteiro, 2ª Câmara Cível, publicado em 16/12/2021; e Apelação Cível nº 0802236-49.2020.8.20.5112, Rel.ª Des.ª Maria Zeneide Bezerra, 2ª Câmara Cível, publicado em 01/10/2021).



    6 – Voto pelo conhecimento e não provimento do recurso.



    7 – Com custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, que ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade nos termos do § 3º, do art. 98 do CPC.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º da Emenda Constitucional 41/2003 e 40, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente